Tribunal: TJES
Processo: 5004819-82.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004819-82.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO ANTONIO LABANCA e outros
APELADO: JOAO CARLOS DA SILVA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa se configura quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a devida análise do pedido de produção de provas, especialmente quando há controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória.

2. O artigo 370 do Código de Processo Civil determina que o juiz deve ordenar as provas necessárias para a instrução do processo e fundamentar o indeferimento das provas requeridas. A ausência dessa análise caracteriza cerceamento de defesa.

3. No caso, o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com base na alegação de que a causa estava madura para julgamento, sem intimar as partes para especificação de provas, o que impediu a parte de exercer plenamente o contraditório.

4. A ausência de fundamentação para o indeferimento da produção de provas, notadamente quanto à comprovação das alegações relativas ao atraso na outorga da escritura e aos vícios construtivos do imóvel, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, acarretando a nulidade da sentença.

5.
Recurso de apelação provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
Alessandro Antônio Labanca
e
Gabriela dos Santos Costa Maioli Labanca
contra a sentença proferida pelo juízo
da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente o pedido autoral de cobrança de multa contratual e improcedente a reconvenção por eles apresentada.

Em suas razões, os apelantes sustentam que
(i)
houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada às partes a produção de provas e não houve saneamento do processo;
(ii)
a cláusula penal prevista no contrato não poderia ser aplicada, pois a ausência de cumprimento da obrigação se deu por motivos alheios à sua vontade, a exemplo da dificuldade de regularização do imóvel e o falecimento do proprietário do lote;
(iii)
o apelado agiu de má-fé, uma vez que tinha ciência da impossibilidade de entrega da escritura pública no prazo estipulado;
(iv)
a alienação do imóvel a terceiros pelo apelado evidencia a ausência de prejuízo;
(v)
os vícios estruturais no imóvel objeto do contrato não foram considerados na sentença, sendo necessária a análise da reconvenção por eles proposta; e
(vi)
a multa aplicada é desproporcional e deve ser reduzida, uma vez que o alegado inadimplemento foi ínfimo diante do contexto contratual.

Em breve escorço fático, convém amentar que as partes, em 02.04.2020, celebraram contrato de compra e venda de uma casa, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), cujo pagamento a ser feito pelos apelantes ocorreria, dentre outras formas, por meio de um apartamento avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cuja escritura pública de compra e venda seria outorgada em favor do apelado até 30.10.2020.

Pautado no argumento de que a escritura pública de compra e venda não lhe fora outorgada, configurando-se o inadimplemento contratual, o apelado ajuizou, contra os apelantes,
ação de cobrança de multa contratual
, requerendo a aplicação da cláusula penal constante do contrato.

Os apelantes, por sua vez, ao apresentarem defesa, por meio da qual afirmaram que a impossibilidade de outorga da escritura pública de compra e venda decorreu de fatos alheios à sua vontade e a falta do documento, por si, não implicou prejuízo ao apelado,
também propuseram reconvenção, sob argumento de que a casa a eles vendida apresentava diversos vícios construtivos que só foram conhecidos a partir da habitação, razão pela qual requereram determinação para que o apelado realizasse as obras necessárias à reparação dos vícios verificados, além de que fosse ele condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM. Juiz prolator da sentença, entendendo ser a hipótese de julgamento antecipado do pedido (CPC, art. 355, inciso I), proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.

É contra essa sentença que se volta o presente recurso de apelação.

Pela ordem lógica de enfrentamento do que foi trazido à análise pela apelação, o primeiro propósito recursal cinge-se a saber se o julgamento antecipado do pedido caracterizou, no caso, cerceamento do direito de defesa.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Nesse contexto, o juiz pode proferir sentença com resolução de mérito em situações onde não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que o processo já está suficientemente instruído (CPC, art. 355, inciso I), permitindo que a decisão seja tomada com base nas evidências apresentadas, ou quando o réu é revel, com fulcro na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 355, inciso II).

No caso, os apelantes formularam pedido de produção de provas na defesa, como forma de demonstrar as circunstâncias que levaram ao alegado atraso na outorga da escritura de compra e venda do imóvel ao apelado, bem como das alegadas patologias construtivas existentes no imóvel (casa) a eles alienado, supostamente omitidas durante a negociação.

Entretanto, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado (CPC, art. 355, inciso I), sem nem mesmo intimar as partes para especificação das provas, registrando, brevemente, no ato objurgado, que era desnecessária a produção de outras provas, relegando o requerimento que constava na defesa, o que inquina de nulidade o ato, dado o evidente prejuízo causado aos apelantes.

No caso, especificamente em relação a ser desnecessária a produção probatória, o juízo de origem assim consignou:

Passo ao julgamento dos pedidos autorais e reconvencionais na esteira do art. 355, I do CPC, por ser desnecessária a fase seguinte da atividade probatória, estando a causa madura e posta sobre questões puramente de direito.

[...]

A relação estabelecida entre as partes tem natureza contratual. Neste sentido, as questões a serem solucionadas nos autos demandam a análise dos termos estipulados no instrumento contratual.

[...]

O expresso requerimento de produção de provas demandaria, em princípio, a prolação da decisão prevista no art. 357 do Código de Processo Civil ou, ao menos por precaução, como é de praxe, determinação de intimação das partes para especificação das provas pretendidas, o que não ocorreu.

Ressoa evidente, portanto, que o silêncio quanto à produção da prova pretendida pelos apelantes implica na nulidade do ato impugnado, mormente porque o fundamento que sustenta a procedência do pedido formulado pelo apelado atribui a eles a culpa pelo inadimplemento do contrato, sem menção às teses tecidas na contestação, especialmente àquela acerca dos motivos que levaram ao atraso da regularização do condomínio no qual se encontra o apartamento dado ao apelado como parte do pagamento pela aquisição da casa
e a consequente impossibilidade de outorga da escritura de compra e venda.

Com efeito, concluir-se pela procedência da pretensão autoral, sem a oportunidade da dilação probatória pleiteada pelos réus, ora apelantes, infringe o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo. O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação. A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Tese de julgamento: A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01/11/2023.

(TJES - Apelação Cível nº 0015839-67.2018.8.08.0024; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; j. em 09.09.2024)

No caso, é inarredável a conclusão de que a sentença está inquinada de nulidade, por evidente mácula ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser anulada, retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que tenha seu regular seguimento.

Nesta linha de compreensão, merece acolhimento a tese recursal de cerceamento do direito de defesa, a fim de que, oportunizada a instrução processual, os apelantes tenham a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhes compete.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando, como consectário,
o retorno dos autos à vara/juízo de origem, a fim de que, retomando a marcha processual, seja analisado o requerimento da produção de prova formulado pelos réus, ora apelantes.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

1. O processo instaurado, inicialmente, foi de execução de título extrajudicial. Porém, após a determinação de id. 8057458, o autor emendou a inicial, optando pelo procedimento comum para a cobrança da multa.

2.
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.